Tribunal: TJPA
Processo: 0813690-28.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813690-28.2025.8.14.0000

PACIENTE: WELINGTON RIBEIRO COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO E MODUS OPERANDI VIOLENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WELINGTON RIBEIRO COSTA, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos de ação penal em que o paciente responde por tentativa de homicídio (CP, art. 121 c/c art. 14, II). A defesa alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação idônea e condições pessoais favoráveis, além da possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais e a fundamentação concreta necessária para justificar a prisão preventiva do paciente, diante das circunstâncias do crime imputado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade em concreto da conduta e no modus operandi do crime, caracterizado por agressões violentas e persistentes à vítima, mesmo após esta estar desacordada, cessando apenas com a intervenção de terceiros.

O juízo de origem também apontou risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, diante da tentativa de fuga do paciente e colisão com viatura policial.

A existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ausência de antecedentes) não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando demonstrados seus requisitos legais.

As medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) mostram-se inadequadas e insuficientes no caso, conforme o disposto no art. 282, II, do CPP, diante da periculosidade do agente e da gravidade dos fatos narrados.

O entendimento encontra respaldo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a prisão preventiva como medida legítima e necessária quando presentes elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, independentemente de predicados pessoais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva está legitimada quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do agente, especialmente diante do modus operandi violento.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão não são cabíveis quando se mostrarem inadequadas para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121 c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, arts. 282, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025; AgRg no RHC n. 210.860/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.05.2025, DJEN 19.05.2025; AgRg no RHC n. 208.446/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogada, em favor de
WELINGTON RIBEIRO COSTA
, tendo como autoridade coatora o Juízo de
Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA
, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0801240-97.2025.8.140050, em trâmite perante a instância de origem, na qual o paciente responde
pela suposta prática do crime previsto no art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio).

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da
prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e sem antecedentes.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 28173435). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 28248862). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 28718367).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Na representação formulada com o objetivo de decretar a prisão preventiva, a Autoridade Policial relatou, de maneira sintética, que o paciente
WELINGTON RIBEIRO COSTA
foi apontado como investigado pela suposta
prática do crime previsto no art. 121, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio)
.
Consta que
, no dia
29 de junho de 2025
, por volta das
04h00min
, durante uma
festa ocorrida nas proximidades do Supermercado

“A Favorita”
, situado na
Avenida Antônio Portugal, setor 13 Casas
, no município de
Santana do Araguaia/PA
, o paciente teria se envolvido em uma
briga com o nacional ADALMAN DE ARAÚJO BRIO
, vindo a
agredi-lo de forma violenta
, inclusive
desferindo chutes contra sua cabeça
, mesmo quando a vítima já se encontrava
desacordada
, somente cessando as agressões com a
intervenção de testemunhas
.

Segundo relatado pela guarnição da
Polícia Militar
, ao chegar ao local, o acusado tentou
fugir em uma motocicleta Honda CG vermelha
,
desobedecendo à ordem de parada e
colidindo com a viatura policial
, causando danos materiais ao veículo oficial. O
SAMU foi acionado
para prestar socorro tanto à vítima quanto ao agressor, sendo ambos encaminhados para atendimento médico.

Após o atendimento hospitalar,
WELINGTON RIBEIRO COSTA foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil
, onde foi
autuado em flagrante pela prática do crime de tentativa de homicídio
(art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal).

Nesse sentido, sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade do paciente (ID 28173435), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto do crime, aliado ao
modus operandi
empregado.

No caso em análise, a decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e suficiente para a decretação da medida extrema. O juízo de origem baseou-se não apenas na gravidade do delito de tentativa de homicídio, mas, sobretudo, no modus operandi revelado pelos autos. Os relatos das testemunhas são consistentes, afirmando que o paciente só cessou as agressões quando terceiros chegaram ao local, tendo declarado que só pararia quando a vítima estivesse sem vida.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus, mantendo a prisão preventiva dos agravantes, denunciados pela suposta prática de homicídio qualificado.

2. A decisão agravada fundamentou a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta e na periculosidade dos agravantes, evidenciadas pelo modus operandi do crime, justificando a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. A Defesa alega constrangimento ilegal por falta de fundamentação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida cautelar, considerando a gravidade da conduta e a periculosidade dos agentes. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva foi mantida por estar devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta e o modus operandi da conduta, haja vista que um dos agravantes teria iniciado as agressões mediante socos na região da face da vítima e o outro teria disparado a arma de fogo contra ela. Ademais, pontuou-se que o crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que um dos agravantes tinha dívida com a vítima, a qual havia realizado a cobrança, o que causou insatisfação no denunciado.

6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis que, por si sós, não impedem a prisão preventiva.

7. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena. Trata-se de medida de natureza processual, que não dispensa o preenchimento de seus pressupostos legais, traduzidos por intermédio de fundamentação idônea, calcada em elementos concretos. Assim, não há violação da garantia constitucional de presunção de inocência, mormente por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida cautelar, considerando a gravidade da conduta e a periculosidade do agente".

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts.

282, § 3º, e 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 210.860/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025. AgRg no RHC n. 208.446/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025; HC n. 245.908/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 22/8/2012.

(AgRg no HC n. 1.008.832/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025